Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. Na fixação do valor do quantum devido a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Na hipótese dos autos, ainda que a conduta das apeladas seja reprovável, a repercussão do dano para o autor não foi tão elevada, dado o fato de haver outras anotações restritivas anteriores por dívidas de origens distintas.
2. Quanto aos juros de mora, verifica-se que a cobrança indevida se deu pela inadimplência de faturas de linha de telefone inadimplidas, hipótese de responsabilidade contratual, de modo que a fixação do termo inicial da incidência deve ser a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.
3. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta a interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. Uma vez que se trata de ação judicial em que se busca à declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da condenação, a ausência complexidade da matéria, o labor empreendido, que se resume basicamente a apresentação de petições, sem necessidade da produção de provas complexas ou de comparecimento ao juízo para realização de instrução processual, mormente pelo fato de que o processo tramitou exclusivamente por meio eletrônico, em curto período de tempo, a condenação no valor pretendido, representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC), mister a necessidade do distinguishing aplicado ao caso concreto.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.